Tribunal: STF
Processo: AR 956
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-06
Data de publicação: 1992-11-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 485,
V, DO C.P.C., ALEGANDO-SE VULNERADO O ART. 7., PAR. 4., DO ATO
INSTITUCIONAL N. 1, DE 1964. DECADENCIA. PRELIMINAR RECUSADA. ACÓRDÃO
RESCINDENDO PUBLICADO NO DIARIO DA JUSTIÇA DE 14.11.1969, SENDO A
PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PROTOCOLIZADA A 4.11.1974, ANTES,
PORTANTO, DE ESCOAR-SE O PRAZO DE CINCO ANOS, PREVISTO NO ART. 178,
PAR 10., VIII, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA ORIENTAÇÃO DO
STF ASSENTADA NA AÇÃO RESCISÓRIA N. 905 - DF, QUANTO AO DIREITO
INTERTEMPORAL, SEGUNDO A QUAL, SE O RESTANTE DO PRAZO DE DECADENCIA,
FIXADO NA LEI ANTERIOR (C.P.C. DE 1939), FOR SUPERIOR AO NOVO PRAZO
ESTABELECIDO PELA LEI NOVA (C.P.C. DE 1973), DESPREZA-SE O PERIODO
JA TRANSCORRIDO, PARA LEVAR-SE EM CONTA, EXCLUSIVAMENTE, O PRAZO DA
LEI NOVA, A PARTIR DO INICIO DA SUA VIGENCIA (RTJ 87, P. 2). NA
ESPÉCIE, O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ENTROU EM VIGOR A
1.1.1974, QUANDO MAIS DE QUATRO ANOS JA HAVIAM FLUIDO DO PRAZO DE
DECADENCIA, NA FORMA DA LEI PROCESSUAL DE 1939, QUE, ASSIM, AQUI, SE
APLICA. NO CASO, RELEVA, AINDA, NOTAR QUE O AUTOR SATISFEZ, DE
IMEDIATO, O DEPOSITO E RECOLHEU AS CUSTAS JUDICIAIS, NÃO PODENDO
SER PREJUDICADO PELA DEMORA HAVIDA NO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATORIA
CITATORIA, NADA EXISTINDO NOS AUTOS, NO PARTICULAR, A INDICAR CULPA
EXCLUSIVA DO AUTOR NA EFETIVAÇÃO TARDIA DA CITAÇÃO DO RÉU. NO MÉRITO,
JULGA-SE A DEMANDA IMPROCEDENTE. TENDO EM CONTA QUE O CONTROLE
JURISDICIONAL DO ATO DE DEMISSAO SE FIZERA, NA CORTE LOCAL, PELO
EXAME DO MÉRITO, SEM RECONHECER INOBSERVANCIA DE FORMALIDADES
EXTRINSECAS NA INVESTIGAÇÃO A QUE SUBMETIDO O AUTOR, O ARESTO
RESCINDENDO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, REFORMOU A DECISÃO
RECORRIDA, PORQUE ENTÃO INVIAVEL A APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NÃO
DISCUTIDAS, POIS, AS FORMALIDADES EXTRINSECAS DO ATO, NO ARESTO
RESCINDENDO, NÃO CABE, AGORA, FUNDAMENTAR A AÇÃO RESCISÓRIA EM FATO
LIGADO AO DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES EXTRINSECAS, EIS QUE NÃO
TERIA SIDO GARANTIDA AMPLA DEFESA AO AUTOR. A DECISÃO RESCINDENDA
NÃO CONTRARIOU, DESTARTE, O ART. 7., PAR. 4., DO ATO INSTITUCIONAL N.
1, DE 1964; AO CONTRARIO, DEU-LHE CORRETA APLICAÇÃO, NA CONFORMIDADE
DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.